Tribunal: CARF
Processo: 16682.902368/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902368/2016-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.748 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acordão
proferido pela Delegacia Regional de julgamento em juiz de fora, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Por sua vez, a manifestação de Inconformidade fora apresentada contra o
Despacho Decisório relativo à Dcomp no 11463.04597.200712.1.3.04-2840, transmitida para
compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 424.499,65, em função de alegado
pagamento a maior no valor de R$ 6.200.960,17, código de receita 6758, referente ao PA
31/12/2008, recolhido em 30/01/2009.
Em 03/11/2016, por meio do Despacho Decisório eletrônico a autoridade
tributária não homologa a supracitada declaração sob a seguinte fundamentação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902368/2016-98
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902368/2016-98

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em 14/11/2016, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
09/12/2016, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do despacho
decisório por afirmar a existência de fato de crédito suficiente para compensação do débito
declarado, sob as seguintes alegações:
O equívoco do fisco está, exatamente, na aferição do débito do contribuinte,
observando-se que não consta, no despacho decisório, qualquer menção à Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF retificadora de 04/01/2011, que
consolidou o débito, a título de CSLL, ano calendário 2008, em R$ 5.776.460,52, e não
mais R$ 6.200.960,17, como informado na DCTF anterior, de 12/05/2009.
(...)
II – DA CORRETA AFERIÇÃO DO DÉBITO DO CONTRIBUINTE
(...)
8. No caso em exame, uma primeira DCTF do contribuinte, transmitida em 12/05/2009,
indicou débito de CSLL no valor de R$ 6.200.930,17.
9. No entanto, houve uma DCTF retificadora, transmitida em 04/01/2011, recibo n.
14.05.20.97.85-40, corrigindo o mesmo débito de CSLL para R$ 5.776.460,52, em
função das deduções do período, ano calendário 2008.
10. Dessa diferença resulta o crédito originalmente declarado ao fisco (R$ 6.200.930,17
- R$ 5.776.460,52 = R$ 424.499,65) via PER/DCOMP.
11. Nova DCTF foi transmitida em 19/10/2012, recibo n. 11.60.51.83.35-50, utilizando,
todavia, e de maneira equivocada, informações anteriores à DCTF retificadora de 2011
(versão de arquivo anterior), desabilitando, indevidamente, repita-se, o crédito de CSLL
anteriormente contabilizado, circunstância que pode ter causado alguma dificuldade à
Receita, na aferição do crédito/débito do contribuinte.
12. A situação, aliás, foi devidamente informada a essa DEMAC RJO (processo n.
16682.722528/2016-17), para nova retificação, em adequação às informações e valores
efetivamente apurados pelo contribuinte, e em harmonia à DIPJ do período.
13. Portanto, a questão deve ser objeto de análise pelo fisco, e, necessariamente, deve
levar em consideração as DCTF’s apresentadas em 2011 e 2012, desconsideradas pelo
despacho decisório, assim como o processo n. 16682.722528/2016-17.
14. Ao assim proceder, isto é, após detida análise das referidas DCTF’s, o fisco chegará
à conclusão de que o débito do contribuinte, tal como informado na DCTF retificadora
de 2011, é de R$ 5.776.460,52, e não o valor declarado originalmente, de R$
6.200.960,17.
Assim, a pede a manifestante: Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência do despacho decisório, REQUER-SE o acolhimento da presente
manifestação de inconformidade, para o fim de deferir, na íntegra, o Pedido de
Restituição
e
Compensação
(PER/DCOMP)
11463.04597.200712.1.3.04-2840,
homologando-se a compensação declarada e reformando-se a decisão ora impugnada.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902368/2016-98

O Acordão (09-65.122 - 1a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido negou provimento à
Manifestação de Inconformidade com dispensa à ementa, e fundou-se nas seguintes razões:
Inicialmente, cumpre-nos observar que o pagamento no valor de R$ 6.200.960,17,
código de receita 6758, referente ao PA 31/12/2008, recolhido em 30/01/2009, é o mesmo que
consta em DCTF retificadora ativa no momento da análise do crédito e prolação do Despacho
Decisório.
Em consulta aos sistemas DCTF, podemos verificar que a interessada transmitiu
quatro declarações para o período de março de 2009. Tanto na original, de 12/05/2009, quanto
em sua primeira retificadora, de 11/05/2010, a contribuinte declara débito de CSLL, cod. 6758,
no valor de R$ 6.200.960,17, valor que se repete na última DCTF, retificadora (ativa),
transmitida em 19/10/2012. Apenas na segunda DCTF retificadora (cancelada) a empresa declara
R$ 5.776.460,52 de CSLL, cod. 6758, o que traz uma incerteza com relação ao crédito pleiteado
(art. 170, CTN).
Conforme relatado, a interessada alega incorrer em erro de fato ao transmitir a
última DCTF retificadora (ativa), em 19/10/2012, e solicita retificação de ofício. Este pedido foi
negado por meio de despacho decisório, fl. 93, do presente processo.
Todavia, a interessada não comprova seu direito creditório por meio de
documentação hábil para tanto. Mesmo no processo de solicitação de retificação de ofício da
DCTF, a interessada apresenta balancetes consolidados, os quais não são suficientes para
justificar a referida retificação.
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a
contribuinte acostou aos autos deste processo apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais
documentos, todavia, não evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito.
Inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao
arrepio da lei, há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Às fls. 157 dos autos, RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pelo contribuinte,
alegado em síntese:
Aduz que carece de solidez o embasamento da decisão fiscal sobre a negativa de
realizar por sua iniciativa a retificação das declarações acessórias, porque perfeitamente cabível a
retificação de ofício do lançamento tributário nas hipóteses relacionadas no art. 149 do Código
Tributário Nacional, não havendo amparo ao fundamento exposto no despacho proferido;
Ainda, em reforço à tese sustentada, há também sobre o tema o Parecer Normativo
Cosit no 2 de 28/08/2015, este emanado da própria Autoridade Fiscal, que ressalta a possibilidade
de retificação de declarações acessórias, seja após a apresentação de Dcomp ou despacho
decisório, ou ainda após instaurado procedimento fiscal, no que deverá ser de estrita observância
da Autoridade Fiscal;
Aduz que a Autoridade Fiscal não observou o pedido de retificação de ofício
acompanhado da documentação probante, vale entender que a matéria deverá ser apreciada pela
instância inferior a permitir a retificação de ofício da DCTF do período, de acordo com os
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902368/2016-98

fundamentos expostos, o que conformará adequação à análise do direito creditório da Empresa
Contribuinte.
Além de verificada a regularidade sob o aspecto formal relativamente às
retificadoras de DCTF, quanto ao aspecto material, complementa-se o material probatório já
existente nos autos com novos comprovantes de retenções na fonte que em análise conjunta com
as DIRFs das fontes pagadoras, impõem a existência de comprovantes suficientes a lastrear todo
o crédito sob discussão.
Requereu a reforma da decisão de primeira instância para reconhecer o direito
creditório do BB BI homologando integralmente a declaração de compensação (PER/DCOMP
11463.04597.200712.1.3.04-2840), na forma da fundamentação do presente recurso, realizando a
análise de maneira unificada com os processos formalizados sob o mesmo direito creditório, a
saber no 16682.902.971/2017-51, no 16682.901.973/2016-41, no 16682.722.528/2016-17.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos e da decisão recorrida é possível concluir que a DRJ não
poderia ter adotado outra decisão diante dos argumentos e provas trazidas aos autos, isto poque,
como muito bem fundamentado pelo Relator a quo:
Conforme relatado, a interessada alega incorrer em erro de fato ao transmitir a última
DCTF retificadora (ativa), em 19/10/2012, e solicita retificação de ofício. Este pedido
foi negado por meio de despacho decisório, fl. 93, do presente processo.
Todavia, a interessada não comprova seu direito creditório por meio de documentação
hábil para tanto. Mesmo no processo de solicitação de retificação (16682.722528/2016-
17) de ofício da DCTF, a interessada apresenta balancetes consolidados, os quais não
são suficientes para justificar a referida retificação.
A Recorrente requereu a reforma da decisão de primeira instância para reconhecer
o direito creditório do BB BI homologando integralmente a declaração de compensação
(PER/DCOMP 11463.04597.200712.1.3.04-2840), realizando a análise de maneira unificada
com os processos formalizados sob o mesmo direito creditório, a saber no
16682.902.971/2017-51, no 16682.901.973/2016-41, no 16682.722.528/2016-17.
De fato, trata-se da mesma origem do direito creditório analisado no PAF no
16682.901.973/2016-41, já apreciada por esta TO que decidiu por converter em diligência o
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902368/2016-98

referido processo, razão pela qual que entendo que o presente processo merece a mesma solução
para evitar decisões conflitantes a respeito do crédito relativo ao mesmo AC.
No entanto, diante da falta de elementos complementares entendo que o processo
não esteja maduro para julgamento, devendo ser convertido em diligência para que a unidade de
origem:

a) À partir dos documentos trazidos aos autos no presente processo ou nos
processos no 16682.902.971/2017-51, no 16682.901.973/2016-41 em sede
de Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário verifique se é
possível confirmar total ou parcialmente a existência do direito creditório
alegado;
b) Elabore relatório conclusivo;
c) Intime a recorrente do resultado para se manifestar sobre o resultado da
diligência;
d) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento por este
CARF.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital